Tribunal: TJMT
Processo: 1035793-13.2019.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035793-13.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ILHA COMPRIDA ENERGIA S/A - CNPJ: 08.936.794/0002-92 (EMBARGADO), THABATTA DE MORAES BASTOS BASSO - CPF: 022.026.651-45 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), RONALDO LUIZ COSTA - CPF: 264.769.218-19 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - CPF: 771.685.001-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MARIA EDUARDA VIEIRA DE LAMONICA FREIRE - CPF: 044.003.261-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. NECESSIDADE DE ESCALONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação declaratória de nulidade de lançamento tributário julgada procedente, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 8% sobre o valor da causa, sob o regime do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. O embargante alega omissão quanto (i) à possibilidade de arbitramento por equidade, (
ii
) ao sobrestamento em razão do Tema 1.255 do STF e (
iii
) à necessidade de observância do escalonamento do art. 85, § 5º, do CPC, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à inaplicabilidade da fixação equitativa dos honorários; (
ii
) estabelecer se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255 do STF; (
iii
) determinar se a fixação dos honorários deve observar o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado não é omisso quanto à inaplicabilidade da equidade, pois adotou expressamente os critérios dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, o que afasta, por incompatibilidade lógica, o § 8º.

5. A orientação do STJ no Tema 1.076 veda a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado, prevalecendo sobre precedentes anteriores baseados em regime normativo diverso.

6. A mera afetação do Tema 1.255 do STF não impõe suspensão automática dos processos, sobretudo na ausência de determinação expressa de sobrestamento nacional.

7. O acórdão incorre em vício ao fixar percentual linear sobre o valor da causa, pois o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC impõe a aplicação progressiva por faixas nas condenações contra a Fazenda Pública.

8. O desrespeito ao escalonamento legal compromete a correta aplicação da norma e pode implicar redução indevida dos honorários na primeira faixa.

9. O vício identificado justifica o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para adequar o critério de cálculo da verba honorária ao modelo legal progressivo.

10. O prequestionamento é admitido de forma implícita, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida e decidida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:
1.
A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar obrigatoriamente o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022; 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 8º; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STF, Tema 1.255.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao julgar a apelação interposta pela empresa contribuinte, acolheu a preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita e, desde logo, com aplicação da teoria da causa madura, julgou o mérito da demanda, declarando a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito n.os 947859-0, 949285-9, 949436-4, 949580-0, 963199-9, 966968-1, 966987-5, 968122-0, 970141-2, 970143-6, 970893-5, 971974-0, 973263-9, 973805-8, 973874-5, 974735-7, 975235-3, 975299-7, 975381-3 e 975527-5, com a consequente extinção dos créditos tributários deles decorrentes, nos termos do art. 156, X, do CTN.

Também foi determinada a manutenção da CPEN, a liberação da apólice de seguro-garantia após o trânsito em julgado e a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa, corrigidos pela SELIC desde o ajuizamento. O valor da causa é de R$ 1.282.073,94.

Nas razões recursais dos presentes embargos, o embargante afirma que o recurso é cabível com fundamento nos arts. 1.022, II, e 1.025 do CPC, com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, invocando, ainda, as Súmulas 98 e 211 do STJ. Sustenta, em síntese, omissão do acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais. Defende, em primeiro plano, a incidência do art. 85, § 8º, do CPC, por apreciação equitativa. Subsidiariamente, requer que, mantida a incidência do art. 85, § 3º, seja observado o escalonamento por faixas previsto no § 5º do mesmo dispositivo.

Por fim, pede o prequestionamento expresso dos arts. 85, §§ 2º e 3º, 489, § 1º, 1.022 e 1.025 do CPC.

Em contrarrazões, a embargada pede a rejeição integral dos embargos. Sustenta que inexiste omissão, obscuridade ou contradição, porque o acórdão apreciou expressamente a sucumbência, definiu a base de cálculo, aplicou percentual compatível com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e motivou a fixação da verba. Alega que o Estado pretende apenas rediscutir o critério jurídico já adotado, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Acrescenta que o próprio embargante reconhece o acerto do acórdão quanto ao mérito tributário, insurgindo-se apenas contra a condenação honorária. Invoca, ainda, que o Tema 1.255 do STF, mencionado pelo Estado, não afasta a orientação consolidada do STJ no Tema 1.076.

Requer, ainda, a expedição de certidão de liberação da apólice de seguro garantia nº 017412019000107750002346.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro
material
, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
mate
ria
l.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se
destinam
, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

No caso, o embargante sustenta omissão do acórdão quanto à disciplina dos honorários advocatícios, defendendo, em síntese, três teses: a possibilidade de arbitramento por equidade, com apoio no art. 85, § 8º, do CPC e no REsp 1.155.125/MG
, nesse ponto para fins de prequestionamento
; o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal; e, subsidiariamente, a observância do escalonamento previsto no
art. 85, § 5º, do CPC. Requer, ainda, o prequestionamento expresso da matéria, inclusive com menção às Súmulas 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça.

De início, não há omissão quanto ao afastamento da apreciação equitativa. O acórdão embargado adotou expressamente o regime dos
arts
. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, fixando os honorários em 8% sobre o valor da causa, a partir da compreensão de que se tratava de ação resistida, com procedência integral da pretensão deduzida pela parte autora. Ao fazê-lo, afastou, por incompatibilidade lógica, a incidência do § 8º do mesmo dispositivo. A insurgência do Estado, nesse ponto, revela inconformismo com o critério jurídico adotado, e não ausência de manifestação judicial.

Consta do voto condutor:

“Tratando-se de ação declaratória de nulidade de lançamento tributário, resistida, com procedência do pedido, aplica-se a sucumbência. Foi o Estado que, ao lavrar TAD ilegais e aplicar indevidamente o Regime Cautelar com base em débito improcedente, deu causa à propositura da demanda.”

Portanto, não há omissão quanto ao cabimento da condenação honorária.

Também não prospera a invocação do REsp 1.155.125/MG como fundamento apto a infirmar o acórdão. Embora o embargante mencione esse precedente para sustentar maior flexibilidade na fixação da verba sucumbencial em desfavor da Fazenda Pública, o regime atualmente
aplicável é aquele estabelecido pelo Código de Processo Civil de 2015 e interpretado à luz da orientação repetitiva mais recente do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.076, que veda a fixação por equidade em causas de valor elevado, ressalvadas apenas as hipóteses legais excepcionais. Assim, o precedente invocado pela embargante, oriundo de contexto normativo anterior, não prevalece sobre a disciplina atual do art. 85 do CPC.

No tocante ao pedido de suspensão do feito, igualmente não assiste razão ao embargante. A mera existência de tema submetido à repercussão geral não conduz, automaticamente, ao sobrestamento dos processos em curso. Além disso, a controvérsia deduzida nestes embargos não se resolve pela
mera
referência genérica ao Tema 1.255 do STF, pois envolve exame concreto sobre a forma de incidência do art. 85 do CPC no caso específico.

Some-se a isso o fato de que a afetação do Tema 1.255 não foi acompanhada de determinação de suspensão nacional dos processos, razão pela qual inexiste impedimento ao julgamento da presente insurgência. Nessas circunstâncias, permanece aplicável, para as instâncias ordinárias, a orientação vinculante firmada no Tema 1.076 do STJ, até ulterior pronunciamento em sentido diverso pela Suprema Corte.

Por outro lado, razão assiste ao embargante quanto ao critério de fixação do percentual aplicável ao
s
honorários.

Isso porque o art. 85, § 3º, do CPC estabelece percentuais distintos por faixas nas causas em que a Fazenda Pública figure no polo da sucumbência, ao passo que o § 5º do mesmo artigo dispõe, expressamente,
que, quando a condenação, o proveito econômico obtido ou o valor da causa superar o limite da primeira faixa, “a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

Já o § 4º, III, prevê que, não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, a verba honorária incidirá sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, o próprio acórdão adotou como base de cálculo o valor da causa, fixado em R$ 1.282.073,94. Sendo esse montante superior ao patamar previsto no inciso I do § 3º, impunha-se a incidência progressiva das faixas subsequentes, e não a aplicação linear de percentual único sobre toda a base de cálculo.

Com efeito, a técnica do escalonamento tem caráter vinculante no sistema do art. 85 do CPC. A lei não autoriza, nessas hipóteses, a escolha de um único percentual para incidir indistintamente sobre a integralidade do valor da causa quando ultrapassado o teto da primeira faixa. A fixação linear em 8% sobre todo o montante acaba por desconsiderar a progressividade legal e, inclusive, reduz a primeira faixa a percentual inferior ao mínimo previsto no inciso I do § 3º.

Nesse sentido
a

doutrina

explica:

p. ex., sendo a condenação contra a Fazenda Pública equivalente a 3.000
salários mínimos
, o juiz elegerá um percentual entre 10 e 20% para a primeira faixa condenatória (200
salários mínimos
– inc. I do § 3º), um outro percentual entre 8 e 10% para a segunda faixa condenatória (1.800
salários mínimos
– inc. II do § 3º) e um terceiro percentual
entre 5 e 8% para a derradeira faixa condenatória incidente no caso (1.000
salários mínimos
– inc. III do § 3º).

A eleição do percentual em cada faixa deve ser afinada com os incisos do § 2º e coerente entre si. Assim, não é possível eleger na primeira fixa condenatória o patamar máximo (20%) e na segunda o patamar mínimo (8%)
.
”
1

Assim, embora o acórdão tenha acertadamente reconhecido a sucumbência do Estado e afastado, de modo implícito, a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, subsiste vício integrativo quanto à necessidade de observância do escalonamento legal.

Esse vício, uma vez sanado, repercute na própria forma de cálculo da verba honorária, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes limitados a esse capítulo, para ajustar o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais ao modelo progressivo previsto no art. 85, §§ 3º, 4º e 5º, do CPC.

Desse modo, a verba honorária deve ser recalculada da seguinte forma: incidência do percentual correspondente à primeira faixa sobre o montante compreendido até 200 salários-mínimos; e, sobre o excedente, incidência sucessiva do percentual correspondente à faixa subsequente, e assim progressivamente, observando-se como referência o salário-mínimo vigente na data do julgamento, na forma do art. 85, § 4º, IV, do CPC,
uma vez que
a base de cálculo foi definida no próprio acórdão.

No que se refere ao pedido de prequestionamento, o embargante requer manifestação expressa acerca dos
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 489, § 1º, do Código de Processo Civil, invocando, para tanto, as Súmulas 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça. A pretensão deve ser acolhida apenas em parte, nos limites da efetiva controvérsia devolvida nestes
aclaratórios
. Isso porque a jurisprudência do STJ admite o prequestionamento implícito, sendo suficiente que a questão federal tenha sido debatida e decidida, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos legais invocados.

No caso, a matéria foi efetivamente analisada, especialmente quanto ao cabimento dos honorários sucumbenciais, à inaplicabilidade da equidade e, em razão do acolhimento parcial destes embargos, à necessidade de observância do regime escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC
e ao não sobrestamento do feito
. Por isso, tenho por
prequestionada
a matéria relativa aos
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º, e 489, § 1º
,
do CPC,
bem como ao Tema 1.255/STF,
para fins de eventual interposição de recurso cabível.

Por fim, quanto ao pedido de expedição de certidão de liberação da apólice de seguro garantia nº 017412019000107750002346, cabe esclarecer que a providência deverá ser pleiteada perante o juízo de primeiro grau, em fase de c
umprimento
do julgado.

Ante o exposto,
conheço e

ACOLHO

PARCIALMENTE
os embargos de declaração, com efeitos infringentes limitados ao capítulo dos honorários advocatícios sucumbenciais, para determinar que sua fixação observe o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026